Tribunal: TJBA
Processo: 8073591-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073591-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA MARCELOS AGRAVADO: VALTERCIA AMORIM NOGUEIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TOXINA BOTULÍNICA TIPO A) PARA TRATAMENTO DE RADICULOPATIA CRÔNICA E ESPASTICIDADE SEVERA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Administradora de Benefícios contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 15 dias, do tratamento de bloqueio químico com Toxina Botulínica Tipo A (Dysport 300U), abrangendo 12 músculos injetados, conforme prescrição médica, para beneficiária portadora de radiculopatia crônica e espasticidade severa, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a possibilidade de análise da legitimidade passiva da Agravante diretamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para o custeio do tratamento prescrito. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Agravante não foi objeto de análise na decisão interlocutória recorrida. Assim, o seu exame por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esta insurgência. No mérito, restaram evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciados em laudo médico detalhado que atesta a gravidade do quadro clínico (radiculopatia crônica e espasticidade com redução de amplitude de membros e dor), sendo o tratamento com toxina botulínica essencial para o controle da espasticidade e melhoria da qualidade de vida da paciente. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. Matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser objeto de análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. Possibilidade deferimento a tutela de urgência para cobertura securitária do tratamento de patologia com toxina botulinica com indicação médica. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência: TJ-MG - AGT: 10000220467237005 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/08/2022; TJ-DF 07179657520238070000 1732327, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/07/2023; TJ-MG - AC: 10040150107106002 Araxá, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073591-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e como agravada VALTERCIA AMORIM NOGUEIRA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora